Tribunal: TJBA
Processo: 8009780-18.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009780-18.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: CAMILLA BATISTA ROSA

Advogado(s)
:
CHRISTIANE RODRIGUES LEITE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E OBRIGACIONAL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (CASSI). REVISÃO CONTRATUAL. REAJUSTES ANUAIS COM ACUMULADO SUPERIOR AO ÍNDICE CONTRATUAL DE REFERÊNCIA (FIPE-SAÚDE). ABUSIVIDADE E VIOLAÇÃO DO DEVER DE TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por entidade de autogestão (CASSI) contra sentença que declarou a abusividade dos reajustes anuais aplicados ao plano
CASSI Família I
no que excederam o índice
FIPE-SAÚDE
, condenando a Operadora à restituição simples dos valores pagos a maior (R$ 9.190,71) e à manutenção da mensalidade no valor revisado (R$ 644,77) mediante tutela de urgência.

A Apelante sustenta a legalidade dos reajustes com base em pareceres atuariais que atestam a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro da Operadora, em função de cláusula contratual que permite o fator de variação de custos atuariais.

II. Questão em discussão

As questões controversas consistem em analisar:

a) A aplicabilidade mitigada das normas de proteção ao consumidor e do dever de transparência aos contratos de planos de saúde operados por autogestão (CASSI).

b) A suficiência da prova técnica atuarial apresentada pela Operadora para justificar a aplicação de reajustes que promoveram uma diferença acumulada substancial (45,22 p.p. de 2016 a 2025) em relação ao índice contratual de referência (FIPE-SAÚDE), transformando a cláusula excepcional de variação de custos em regra geral de reajuste.

III. Razões de decidir

Embora a entidade de autogestão não se submeta diretamente ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ), a relação contratual está vinculada aos princípios da boa-fé objetiva, função social e equilíbrio previstos no Código Civil, que impõem o dever de transparência. A inversão do ônus da prova em favor do beneficiário (art. 373, § 1º, CPC) é medida que se impõe diante da manifesta hipossuficiência técnica e da maior facilidade da Operadora em produzir a prova da legitimidade do índice aplicado.

A Cláusula Contratual 20ª estabeleceu o FIPE-SAÚDE como a regra geral de reajuste, sendo o fator de variação dos custos atuariais e/ou administrativos uma exceção que exige comprovação cabal, clara, transparente e específica do desequilíbrio no plano individualizado, o que não foi atendido pela Operadora. Os relatórios atuariais apresentados são complexos, unilaterais e demonstram que o maior déficit estrutural reside no Plano de Associados, e não no Plano CASSI Família, que apresenta resultados assistenciais historicamente mais equilibrados, configurando socialização indevida de déficits entre planos com modelos de custeio distintos.

A ausência de demonstração da necessidade atuarial e da composição clara dos índices anuais em percentual superior ao FIPE-SAÚDE configura abusividade evidente, impondo a declaração de nulidade dos reajustes e a limitação ao índice contratualmente previsto. A restituição dos valores pagos a maior deve ser feita de forma simples, no limite do pedido da inicial (últimos 3 anos), com juros e correção na forma da lei.

A tutela de urgência que fixou a mensalidade no valor revisado deve ser mantida, nos termos do artigo 1.012, § 1º, inciso V, do Código de Processo Civil, devido ao risco de dano irreparável à saúde da Apelada e à reversibilidade da medida para a Operadora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e, no mérito, desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "É abusiva a aplicação de índice de reajuste anual em planos de saúde de autogestão (CASSI Família) que extrapole o índice contratual de referência (FIPE-SAÚDE) quando a Operadora não demonstrar, de forma clara e específica ao beneficiário, a necessidade atuarial de tal majoração no plano em questão, prevalecendo os princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 373, § 1º, e 1.012, § 1º, V; Código Civil, arts. 421 e 422; Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça; Lei nº 14.905/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº.

8009780-18.2025.8.05.0103, em que figura como Apelante,
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

e como Apelada

CAMILLA BATISTA ROSA

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora
.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau

Relatora